Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO PENHORADO. DEPOSITÁRIO FIEL. NOMEAÇÃO DO DEVEDOR. PRETENSÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora a ordem de preferência do legislador indique o recolhimento em depósito público de veículo penhorado na execução (art. 840, II, CPC), havendo concordância do exequente com a manutenção da posse com o executado e sua nomeação como fiel depositário do bem, na forma do §2o daquele dispositivo, somado à redução dos custos que a medida concretiza, merece reforma a decisão que indeferiu a atribuição do encargo ao referido devedor.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.